Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702134-75.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: EXCELÊNCIA - AGROPECUÁRIA EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LANÇAMENTO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 555, DO STJ. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE. ART. 173, I, CTN. 1. Segundo o Enunciado no 555, da Súmula do STJ, “quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento”. 2. Como o fato gerador do tributo ocorreu em 2009, e ante a ausência de declaração e pagamento do valor respectivo, o prazo decadencial teve início no primeiro dia do mês de janeiro do ano subsequente e se encerrou após o prazo de 5 (cinco) anos, em 31/12/2014. 3. Se a constituição definitiva do crédito tributário somente ocorreu em 11/10/2016, afigura-se inviável a reforma da sentença que reconheceu a decadência de direito de constituir o crédito tributário. 4. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 173, inciso I, do CTN, afirmando que não ocorreu a decadência. Assevera que o crédito foi constituído mediante lançamento de ofício, de modo que a contagem do prazo decadencial cessa a partir da notificação do contribuinte, não sendo suficiente para o exame do prazo decadencial o simples cotejo entre a data do fato gerador e a data da constituição definitiva do crédito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, porque “inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.029.485/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/4/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 173, inciso I, do CTN, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como se sabe, o ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, em que o próprio sujeito passivo declara a ocorrência do fato gerador e efetua o respectivo pagamento, tendo a Fazenda Pública, em regra, o prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, para homologá-lo. Nos termos do art. 150, §4o, do CTN, “se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”. Todavia, se o sujeito passivo deixa de fazer a declaração da ocorrência do fato gerador e não recolhe o valor respectivo, surge para o fisco a obrigação de lançar o tributo de ofício, que se sujeita a prazo decadencial de cinco anos, cuja contagem se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. Essa é a inteligência do art. 173, inciso I, do CTN, segundo o qual “o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” [...] Como bem consignado na sentença, o tributo consubstanciado na CDA 50181355523 (ID no 36799348) teve o seu fato gerador ocorrido no ano de 2009 (ID 36799381). Assim, e tendo em vista que o sujeito passivo não declarou a ocorrência do fato gerador e não recolheu o imposto devido até o final do exercício respectivo, o prazo decadencial para o lançamento do tributo iniciou-se no primeiro dia do mês de janeiro do ano subsequente, ou seja, em 01/01/2010, tendo como termo final a data de 31/12/2014. Porém, a constituição definitiva do crédito tributário se efetivou apenas em 11/10/2016, razão pela qual se mostra inviável a reforma da sentença que reconheceu a decadência do direito de constituir o crédito tributário e, em consequência, extinguiu o processo de execução fiscal com base no art. 487, inciso II, do CPC” (ID. 38279891). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016